Tribunal: STF
Processo: HC 247755
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felippe da Silva Batista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 903.881/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Neste writ, os impetrantes alegam o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, bem como a ocorrência de bis in idem devido à dupla valoração da quantidade e natureza da droga tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria. 



    Requerem, ao final: 



    “I - a concessão da medida liminar para que seja aplicado o § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, inclusive com os reflexos jurídicos quanto ao regime de pena e artigo 44 do CP e, 



    II - no MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem em definitivo, ratificando-se a medida liminar; 



    III - caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (art. 5º, LXVIII da CF; art. 654, § 2º do CPP e artigo 192 do RISTF). ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL AINDA EM CURSO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO NÃO SÓ EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    Agravo regimental improvido.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Afora isso, conforme consignado na decisão impugnada, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, inclusive porque, a princípio, a instância ordinária não utilizou apenas a quantidade da droga apreendida para afastar a incidência da causa de diminuição de pena. 



    Frise-se, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos conforme a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 843.671/MS, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/4/2024). E, no caso, há indicação de outros elementos tanto na sentença (fl. 39) quanto o acórdão (fl. 61). 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Ademais, assim foi consignado pelo Tribunal local, no voto condutor do acórdão da apelação:



    “Por fim, inaplicável à espécie o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pelo não preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a quantidade e natureza das drogas apreendidas indicam a dedicação do réu às atividades criminosas. 



    Conforme apontado pela D. Procuradora de Justiça à fl. 418, ‘não é minimamente crível que alguém que tenha em depósito aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em drogas e mais diversos apetrechos utilizados no preparo destas tenha acabado de ingressar no comércio espúrio’. 



    Por tais razões, o privilégio no tráfico também tem sido afastado em casos semelhantes julgados por este E. Tribunal de Justiça:”



    Ressalta-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Por fim, anoto que não há ocorrência de bis in idem em razão de dupla valoração do binômio quantidade/natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez assentado pelas instâncias anteriores que o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, não ocorreu apenas sob o fundamento do referido binômio.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente